Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704807-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON NEVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou contracheque (ID 62608565), movimentação bancária referente ao Banco do Brasil (ID 62608566) e declaração de imposto de renda (ID 62608564), porém verifica-se que as operações bancárias referentes à instituição ré (ID 62384702 - Pág. 1 a 37) demonstram capacidade financeira consideravelmente incompatível com a alegada hipossuficiência, de modo que não se vislumbra adequação à hipótese de concessão ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito